Tribunal: TJBA
Processo: 8023518-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023518-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALOILDES QUITERIA COSTA DE CIRQUEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
DAVE LIMA PRADA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ADRIELLE DE CIRQUEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DAVE LIMA PRADA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos em face de sentença que deferiu o pleito indenizatório por danos morais, oriundos de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica por mais de 55 horas, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 às autoras. As demandantes pleiteiam majoração da verba compensatória, enquanto a concessionária busca integral reforma do provimento judicial.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se configura responsabilidade da concessionária pela interrupção prolongada do serviço; (ii) saber se ocorreram danos morais indenizáveis; e (iii) saber se o quantum indenizatório arbitrado é adequado aos transtornos suportados.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é de natureza objetiva, lastreada na teoria do risco administrativo, exigindo-se para sua configuração a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

4. Resta incontroverso nos autos que a privação do serviço de energia elétrica perdurou por mais de 55 horas, ultrapassando, portanto, os padrões regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A alegação de caso fortuito não se sustenta, porquanto fenômenos climáticos integram o risco inerente à atividade de distribuição de energia, não configurando, assim, excludente de responsabilidade.

5. A interrupção prolongada de serviço público essencial transborda o limite do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. A fixação da verba indenizatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a extensão do gravame e o caráter pedagógico da condenação.

6. Considerando a duração da interrupção, o descumprimento do prazo regulamentar, os transtornos relatados, justifica-se a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a R$ 5.000,00 para cada autora, que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo da COELBA e dado provimento ao apelo das autoras para majorar a verba indenizatória, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8023518-25.2024.8.05.0001
, em que são reciprocamente apelante e apelado(a)s
ALOILDES QUITERIA COSTA DE CIRQUEIRA e outros
e a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo da acionada e dar provimento ao apelo das acionantes,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8